Tribunal: TJDFT
Processo: 0725895-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIAGEM INTERNACIONAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. TRECHOS INTERLIGADOS. REGULAÇÃO NORMATIVA. CONVENÇÃO DE MONTREAL. APLICABILIDADE. AFASTAMENTO DA RELAÇÃO CONVENCIONADA NO PAÍS NO TOCANTE AOS EFEITOS MATERIAIS DERIVADOS DE EVENTUAL INADIMPLEMENTO DA TRANSPORTADORA. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO AMBIENTE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE No 636.331). ALCANCE ADSTRITO AO DANO PATRIMONIAL. DANO MATERIAL ADVINDO DA PRESTAÇÃO. SUJEIÇÃO AOS LIMITES FIRMADOS PELA ORDENAÇÃO SUPRANACIONAL. VIAGEM. PASSAPORTE. VALIDADE MÍNIMA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. VIAGEM. ALTERAÇÃO. PROVOCADA PELA FALHA DAS FORNECEDORAS. OFERECIMENTO DE ACOMODAÇÃO E ALIMENTAÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. HOSPEDAGEM ADQUIRIDA. FRUIÇÃO. INOCORÊNCIA. VÔO DE RETORNO. CANCELAMENTO POR NO SHOW. AQUISIÇÃO DE NOVO BILHETE. COMPROVAÇÃO. DANO PATRIMONIAL. QUALIFICAÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. FRUSTRAÇÕES, DECEPÇÕES E DESGOSTO. COMPENSAÇÃO. PARÂMETROS. QUANTUM. INEXISTÊNCIA DE PARAMETRIZAÇÃO REGULATÓRIA. RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. FÓRMULA. INOBSERVÂNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação, a par de já guarnecida ordinariamente desse atributo, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental e o fato de que o apelo já está municiado de efeito suspensio, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. Concertado contrato de prestação de serviços de transporte aéreo internacional, a companhia aérea fica obrigada a prestar os serviços que lhe foram confiados de forma perfeita, respondendo pelos danos que o passageiro experimenta em decorrência da imperfeição na sua prestação, e, conquanto qualificando-se o avençado como relação de consumo, sujeita-se, na mensuração dos danos materiais, ao regrado pelas Convenções de Varsóvia e de Montreal, consoante tese firmada pela Corte Suprema de Justiça no julgamento do RE 636.331 e ARE 766.618, dada a similitude de hierarquia normativa entre aludidos normativos e o código consumerista brasileiro, e, notadamente, o maior grau de especialização das normas internacionais que dispõem sobre a matéria, ressalvada sua abrangência aos danos de natureza material.
3. Evidenciado o descumprimento contratual por parte da transportadora, que deixara de informar ao consumidor a necessidade de apresentação de passaporte com validade superior a 06 (seis) meses na data do embarque, ou acompanhado de documento de identidade, ocasionando a perda dos voos programados e da hospedagem contratada, e patenteado que houvera o cancelamento do bilhete aéreo no voo de retorno em decorrência do havido, assiste ao consumidor o direito de exigir da companhia aérea a reparação dos danos materiais que experimentara ante a caracterização da falha em que incidira a prestadora, o prejuízo material que dela emergira e o nexo de causalidade enlaçando-os à negligência da transportadora aérea, ensejando o aperfeiçoamento dos pressupostos indispensáveis à germinação da responsabilidade civil, consoante igualmente assegurado pela regulamentação internacional (CC, arts. 186 e 927; Convenção de Montreal, arts. 18 e 19).
4. A constatação de que os voos contratados pelo consumidor não foram utilizados em decorrência da falha em que incidira a transportadora, resultando na impossibilidade de embarque em voo subsequente e fruição da hospedagem adquirida e patenteado que a empresa não prestara a assistência devida, caracterizando falha na prestação dos serviços de transporte aéreo, sujeita-o a sentimentos de decepção, desgosto, contrariedade, desalento e, sobretudo, de humilhação e frustração ante a impossibilidade de obtenção dos serviços que contratara de forma adequada, provocando-lhe angústia e sofrimento que maculam seu bem-estar e entusiasmo, fulminando o estado de satisfação e felicidade que vivenciava, extrapolando os efeitos inerentes ao havido a álea do simples descumprimento das obrigações inerentes ao contrato de transporte, e, afetando os atributos da personalidade do viajante, enseja a caracterização do dano moral, legitimando compensação pecuniária atinada com as consequências derivadas do ocorrido.
5. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para as pessoas dos envolvidos no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira das inseridas no ocorrido nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa ao lesado.
6. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o).
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Majorados os honorários advocatícios originalmente fixados. Unânime.